Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-94.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PRÉVIO PELA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA DA DÍVIDA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). REVISÃO CONTRATUAL INCONSISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a revisão contratual, sob o argumento de cobrança de valor acima do praticado no mercado. Insurgência da parte requerida contra sentença de procedência.
II. A parte requerente sustenta, em síntese, que: (a) ao chegar na oficina, “informou que tinha a intenção de substituir os pneus, tendo sido informado que o valor dos pneus seria o total de R$701,18, sendo que o alinhamento e o balanceamento seriam gratuitos”; (b) “a cada momento os funcionários alegavam que havia alguma peça para substituir, um serviço a ser feito, sem informar corretamente os valores de modo que o Autor pudesse saber se teria ou não condições de autorizar”; (c) a empresa requerida não apresentou um orçamento por escrito e ao final do serviço foi “surpreendido” com um valor de R$ 4.200,00; (d) “completamente atordoado e coagido, pois os funcionários da Requerida passaram a tratá-lo de forma agressiva diante dos seus questionamentos, o Autor foi induzido a concordar com os valores”; (e) somente após chegar em casa, constatou que o valor cobrado pelo “serviço de geometria” teria sido abusivo em comparação ao praticado no mercado.
III. A parte requerida/recorrente, por sua vez, assevera que: (a) o requerente “assinou o documento de CHECK UP, bem como igualmente estava consciente dos valores que seriam cobrados por todos os serviços realizados pela Requerida, tanto que assinou a ORDEM DE SERVIÇOS”; (b) “escolheu voluntariamente os serviços que queria fazer e concordou com os valores assinando a ordem de serviços”, sem qualquer tipo de coação; (c) “o SERVIÇO DE GEOMETRIA tem como base corrigir TODOS OS ÂNGULOS das rodas, como CONVERGÊNCIA, DIVERGÊNCIA, CÂMBER e CÁSTER, por essa razão, são serviços muito diferentes de um simples alinhamento”; (d) teria sido realizado o balanceamento das quatro rodas, “ainda que só tenham sido substituídos apenas 02 pneus, e o valor do balanceamento das rodas substituídas não foi cobrado”.
IV. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado entre as partes (contrato de prestação de serviços automotivos).
V. É certo que o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes (CDC, art. 40, caput, § 2o).
VI. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VII. Nesse prumo, as alegações da parte requerente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerida (ausência de ato ilícito), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (nota fiscal, ficha demonstrativa dos “dados do cliente/check-up do veículo” e ordem de serviço – ID. 29342785/86).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, o requerente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico (ex. coação), a ponto de justificar a presente revisão contratual (fato constitutivo do seu direito). Ao revés, verifica-se que a realização do serviço automotivo teria sido formalizada de livre e espontânea vontade entre as partes, dado que a requerida teria entregado orçamento prévio, devidamente discriminado, ao consumidor, que expressamente o autorizou (“dados do cliente/check-up do veículo” e ordem de serviço – ID. 29342786).
IX. Além disso, seria temerário atribuir “preço” ao serviço de “geometria” prestado pela requerida, com base em orçamentos e pesquisas realizadas na “internet” após a execução do serviço, uma vez que esses levantamentos, para terem alguma eficácia, deveriam ter sido realizados previamente e “in loco”, a fim de se precisar quais seriam os ajustes necessários ao efetivo reparo do veículo, com eventual alteração do “preço final” (Lei 9.099/95, art. 6o). Nesse passo, bem de ver que o consumidor, por não ter providenciado esses orçamentos anteriores à contratação do serviço (dever de cautela exigível à concretização dos negócios jurídicos, em razão da livre concorrência), contribuiu para eventual “prejuízo” (pagamento em valor mais elevado do que considera razoável).
X. Desse modo, em razão da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda) e da vedação ao comportamento contraditório, e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em prática abusiva da empresa fornecedora de serviços (CDC, 39, inciso VI, a contrario sensu). Portanto, impositiva se torna a improcedência do pedido autoral. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1343349, DJE: 4/6/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 930670, DJE: 7/4/2016).
XI. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao requerente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
XII. Recurso conhecido e provido. Sentença reforma para julgar improcedente o pedido autoral. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.